Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703812-37.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0008149-25.2014.8.07.0001 AUTOR: CONDOMINIO QUINTAS INTERLAGOS REU: JACI FERNANDES MARTINS DESPACHO Cuida-se de ação rescisória proposta por CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS em face de acórdão proferido pela 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça (n. 1253137), por meio do qual foi reformada a r. sentença prolatada nos autos da ação de cobrança n. 0008149-25.2014.8.07.0001, proposta por JACI FERNANDES MARTINS em desfavor do autor da presente demanda. No presente feito, esta relatoria deferiu, por meio da decisão de ID Num. 54020621, a produção de prova pericial (documentoscópica) nos seguintes termos: “Posto isso, remetam-se os autos ao Juízo da causa originária, qual seja o da 25a Vara Cível de Brasília-DF, para atuação auxiliar no presente feito rescisório, especialmente no que diz respeito à condução da dilação probatória atinente à produção da prova pericial judicial necessária ao deslinde da causa, com esteio no art. 972 do Código de Processo Civil. Posteriormente à remessa, intime-se a parte autora, CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS, para que deposite, no prazo de 10 (dez) dias, em cartório vinculado ao Juízo auxiliar, os originais do contrato ao qual atribui falsidade, qual seja o aditivo contratual datado de 06/09/2002 (ID Num. 43319771). Após, deverá o Juízo auxiliar conduzir a regular dilação probatória a partir da nomeação de perito especializado (perícia documentoscópica) – com fulcro no art. 465 e seguintes do Código de Processo Civil –, sendo certo que a metodologia a ser empregada deve envolver a utilização de recursos tecnológicos tais como: (I) ampliação de imagem em editores de arquivo como Adobe Reader e Photoshop; e (II) submissão do arquivo a testes de autenticidade documental, em softwares como Image Forensic, Image Fotoforensics, ou WhatTheFont. Esclareça-se que a especificidade imposta à determinada dilação probatória se dá em razão da necessária comparação do resultado a ser alcançado com o laudo unilateral já ofertado pelo autor (ID Num. 43310793) e outras provas que venham a ser apresentadas pelas partes. Finalizados todos os procedimentos atinentes à indicada dilação probatória, retornem os autos conclusos a esta relatoria. Fixo o prazo máximo de 03 (três) meses para a referida dilação probatória (art. 972, Código de Processo Civil), respeitada a suspensão imposta pelo art. 220 do Diploma Processual vigente. Intimem-se.” (Grifos nossos). Nomeado o perito judicial (JOSÉ HADEILSON DE VASCONCELOS MONTEIRO), este declinou da nomeação, sem deixar de informar que o tipo de perícia documentoscópica determinada (com o uso dos recursos tecnológicos elencados na decisão supracitada) não se aplicaria ao exame documentoscópico de cruzamento de traços/prioridade de lançamentos. Para fundar tal alegação, o perito declinante se baseou em Nota Técnica emitida pela Seção de Perícias Documentoscópicas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, qual seja a Nota Técnica N.o 1/2023 - PCDF/DGPC/DPT/IC/DPI/SPD, de 19/07/2023. Diante desse quadro, esta relatoria determinou que a Seção de Perícias Documentoscópicas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) fosse oficiada para informar se a prova pericial determinada nos presentes autos teria respaldo técnico, ou seja, se o exame documentoscópico de cruzamento de traços/prioridade de lançamentos detalhado na decisão de ID Num. 54020621 seria viável (ID Num. 60973379). Devidamente oficiada – por meio do ofício no 1582/2024 da 1a Câmara Cível deste Eg. Tribunal de Justiça (ID Num. 61031423) –, a PCDF respondeu nos seguintes termos (ID Num. 61482342): “(...). Em atenção à Decisão Judicial no 70381237/2024, comunicada a este instituto por meio do Ofício no 1582/2024, a Seção de Perícias Documentoscópicas do Instituto de Criminalística desta PCDF esclarece que a análise de viabilidade técnica de condução dos exames documentoscópicos atinentes ao caso está condicionada à apresentação do documento físico nesta Seção. Tal solicitação visa esclarecer se o documento físico depositado na 25a Vara Cível de Brasília corresponde à via original ou se é uma via secundária (cópia/digitalização com posterior impressão). Caso seja confirmado tratar-se de uma via secundária, aplica-se a fundamentação presente na Nota Técnica no 1/2023 – PCDF/DGPC/DPT/IC/SPD. (...).” (Grifos nossos - Ofício no 716/2024/IC, de 11/07/2024 – ID Num. 61482342) Nesse contexto, esta relatoria autorizou que a parte autora do feito rescisório retirasse a via original do documento a ser periciado, antes depositado no Juízo auxiliar da 25a Vara Cível de Brasília-DF; e determinou que a mesma parte submetesse tal documento ao exame solicitado pela PCDF, bem como fosse este órgão policial novamente oficiado. Confira-se: “(...). Da análise da relatada resposta da PCDF ao ofício a ela encaminhado (ID Num. 61482342), extrai-se que o órgão policial necessita examinar o documento objeto da perícia documentoscópica, antes determinada neste feito, para se pronunciar acerca da viabilidade do exame pericial – conforme solicitado por meio do despacho de ID Num. 60973379. Diante dessa necessidade, fica a parte autora autorizada a retirar o documento depositado na 25a Vara Cível de Brasília-DF e a apresentá-lo perante a Seção de Perícias Documentoscópicas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para as devidas providências (conforme Ofício no 716/2024/IC, de 11/07/2024). Concedo o prazo de 10 (dez) dias ao condomínio autor para a tomada dessas medidas. Finda a análise do documento pela PCDF, deverá o autor retornar com o referido documento ao depósito do Juízo Auxiliar, qual seja o da 25a Vara Cível de Brasília-DF. Assim, oficie-se o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília para ciência deste decisum. Oficie-se, também, a Seção de Perícias Documentoscópicas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal para ciência deste pronunciamento, lembrando ao órgão que a finalidade da análise documental solicitada deu ensejo ao ofício de no 716/2024-IC expedido pelo respeitável Instituto de Criminalística. Todavia, cumpre rememorar que, com o intuito de subsidiar o parecer do referido órgão policial, a perícia perseguida na presente ação rescisória seria feita: em documento físico (o qual será apresentado, in loco, pelos representantes do condomínio autor); com a utilização de recursos tecnológicos, tais como (I) ampliação de imagem em editores de arquivo como Adobe Reader e Photoshop; e (II) submissão do arquivo a testes de autenticidade documental, em softwares como Image Forensic, Image Fotoforensics, ou WhatTheFont; e com o fito de apurar a existência ou não de antedatação no documento a ser periciado. Por fim, após análise do documento, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à PCDF para que oferte, a esta relatoria, a necessária resposta. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. (...).” (Grifos nossos – Despacho de ID Num. 63828363). A PCDF foi devidamente oficiada – ofício no 2116/2024 da 1a Câmara Cível deste Eg. Tribunal de Justiça (ID Num. 63869928). Ato contínuo, a parte autora comprovou a retirada e a entrega do documento à Seção de Perícias Documentoscópicas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) (ID Num. 66278827; ID Num. 66278831). Por fim, o mencionado órgão policial respondeu a esta relatoria, apresentando, contudo, material mais amplo do que lhe fora solicitado, qual seja um fundamentado laudo pericial decorrente do exame documentoscópico da via original entregue pela parte autora – Laudo de Perícia Criminal 72.877/2024 - PCDF (ID Num. 67385450; ID Num. 67385451). Com o referido laudo anexado ao caderno processual, o presente feito retornou concluso para análise. Até aqui, é o necessário relato. DECIDO. Conforme se extrai dos autos, em especial da decisão de ID Num. 56335440, o perito documentoscópico JOSÉ HADEILSON DE VASCONCELOS MONTEIRO foi nomeado para atuar na presente ação rescisória ainda em fevereiro de 2024. Todavia, como relatado, o respeitável expert declinou da tarefa a ele ofertada e, não suficiente, gerou dúvida quanto à viabilidade do exame pericial inicialmente determinado por esta relatoria, pertinente a cruzamento de traços ou prioridade de lançamentos com o uso de recursos tecnológicos elencados na decisão de ID Num. 54020621, reproduzida no relatório deste decisum. Tal dúvida decorreu do informe prestado pelo mencionado perito, no sentido de que a metodologia delimitada na referida decisão de ID Num. 54020621 seria inaplicável. Na ocasião, o respeitável expert registrou que, “em consulta feita ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, o signatário tomou conhecimento da Nota Técnica no 01/2023, de 19/07/2023, emitida pela Secão de Perícias Documentoscópicas, que se manifestou, após analisar um caso similar ao questionado, pela não aplicabilidade da referida metodologia ao exame documentoscópico de cruzamento de traços, por apresentar resultados inconsistentes” (ID Num. 57801748). Na mesma oportunidade, o perito declinante juntou cópia da indicada Nota Técnica no 01/2023 - PCDF/DGPC/DPT/IC/DPI/SPD, de 19/07/2023 (ID Num. 57801749). Diante desse quadro, coube a esta relatoria solicitar os bons préstimos da PCDF com o fito de elucidar a dúvida gerada e obter, de fato, esclarecimento preciso acerca da viabilidade ou não da perícia determinada na decisão de ID Num. 54020621, repita-se, referente a cruzamento de traços ou prioridade de lançamentos com o uso de recursos tecnológicos, tais como: I) ampliação de imagem em editores de arquivo como Adobe Reader e Photoshop; e (II) submissão do arquivo a testes de autenticidade documental, em softwares como Image Forensic, Image Fotoforensics, ou WhatTheFont. Após envio do primeiro ofício, no qual consta tal pedido de auxílio, a PCDF respondeu – por meio de seu ofício no 716/2024/IC, de 11/07/2024 – que a análise de viabilidade técnica de condução dos exames documentoscópicos atinentes ao caso estava condicionada à apresentação do documento físico. Assim, também como já relatado, esta relatoria determinou que a parte autora apresentasse a via original do documento a ser periciado à PCDF, a fim de possibilitar a devida análise de viabilidade pelo órgão policial. Por fim, apresentada tal via, o órgão policial, após analisá-la, ofereceu respeitável e valioso laudo pericial documentoscópico do material a ele entregue, indo, portanto, além, do pedido de auxílio desta Serventia Judicial, o que é louvável. Contudo, da análise do laudo pericial produzido pela PCDF - Laudo de Perícia Criminal 72.877/2024 – PCDF –, elaborado a partir de metodologia diversa da delimitada na já mencionada decisão de ID Num. 54020621, não se extrai resposta à indagação que justificou o pedido de auxílio à Polícia Judiciária: se o exame pericial, a ser realizado no documento analisado, a partir de cruzamento de traços ou prioridade de lançamentos com o uso de recursos tecnológicos (tais como: I) ampliação de imagem em editores de arquivo como Adobe Reader e Photoshop; e (II) submissão do arquivo a testes de autenticidade documental, em softwares como Image Forensic, Image Fotoforensics, ou WhatTheFont) seria aplicável, viável e consistente. Frise-se que tal resposta ou informe é fundamental para o correto deslinde do presente feito rescisório, uma vez que se tornou imprescindível saber se tal perícia é inviável de fato; ou se o referido exame, feito a partir de uma via original do documento, representaria situação fora daquelas enquadradas na apontada Nota Técnica no 01/2023 - PCDF/DGPC/DPT/IC/DPI/SPD, de 19/07/2023. Dessa forma, antes de prosseguir com a efetiva marcha processual, oficie-se a Seção de Perícias Documentoscópicas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal para que complemente, no prazo de 5 (cinco) dias, o respeitável Laudo de Perícia Criminal 72.877/2024-PCDF, com o fito de, definitivamente, esclarecer se o exame pericial determinado na forma da já comentada decisão de ID Num. 5402062 – cruzamento de traços ou prioridade de lançamentos com o uso de recursos tecnológicos (tais como: I) ampliação de imagem em editores de arquivo como Adobe Reader e Photoshop; e (II) submissão do arquivo a testes de autenticidade documental, em softwares como Image Forensic, Image Fotoforensics, ou WhatTheFont) – é inviável ou não, representando, neste último caso, situação fora daquelas abarcadas pela Nota Técnica no 01/2023 - PCDF/DGPC/DPT/IC/DPI/SPD, de 19/07/2023. Promova a Secretaria o envio do referido ofício com cópias das decisões liminar e saneadora, ambas proferidas no presente feito, anexadas (ID Num. 44022060 e ID Num. 54020621). Tal medida visa, simplesmente, oferecer mais subsídios aos policiais civis responsáveis pela complementação determinada neste decisum, caso a compreensão exata da causa (devidamente relatada nos supracitados pronunciamentos) seja necessária para a perseguida resposta solicitada ao órgão policial. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora